Tribunal: TJPA
Processo: 0808528-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808528-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPEP TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0808528-52.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: TRANSPEP TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRANSPEP TRANSPORTES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que não conheceu dos embargos de declaração opostos nos autos de execução fiscal movida pelo Estado do Pará, com fundamento na ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteou a anulação da decisão ou o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, em razão de suposta inércia da Fazenda Pública na efetivação da citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não conheceu dos embargos de declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) examinar se há vício de motivação que justifique a anulação da decisão agravada e a determinação de novo pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar os argumentos deduzidos nos embargos de declaração, especialmente quanto à intimação da Fazenda Pública para o recolhimento de custas e à correta aplicação do REsp 1.340.553/RS ao caso concreto.

A fundamentação da decisão limitou-se a reproduzir, de forma genérica, precedente do STJ, sem promover análise individualizada dos elementos constantes nos autos, contrariando os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1º, do CPC.

O não conhecimento dos embargos de declaração, sem o enfrentamento de alegações específicas de omissão e erro material, representa violação ao dever constitucional de fundamentação e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram jurisprudência no sentido de que a ausência de apreciação de pontos relevantes alegados nos embargos de declaração configura vício passível de anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido,
nos termos do pedido subsidiário formulado pela parte agravante
, para o fim de
anular a decisão de ID n.º 140380131
, por vício de fundamentação e consequente negativa de prestação jurisdicional.

Tese de julgamento
:

A decisão que não aprecia fundamentos relevantes trazidos nos embargos de declaração incorre em negativa de prestação jurisdicional, devendo ser anulada por ausência de fundamentação adequada.

A aplicação de precedente qualificado exige fundamentação concreta que demonstre a pertinência entre os elementos do caso concreto e a tese firmada.

É nula a decisão judicial que rejeita liminarmente embargos de declaração sem examinar alegações específicas de omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 5º, 6º, 81 e 1.016, §§ 2º e 3º; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.210.762/GO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.928.378/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.056.779/SP, 4ª Turma, j. 13.02.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
16 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por TRANSPEP TRANSPORTES LTDA., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001254-16.2011.8.14.0015, não conheceu dos embargos de declaração manejados pela ora agravante, sob o fundamento de ausência das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal contra a empresa TRANSPEP TRANSPORTES LTDA. com o objetivo de cobrar crédito tributário no valor de R$ 35.303,53 (trinta e cinco mil, trezentos e três reais e cinquenta e três centavos), decorrente de suposto inadimplemento de ICMS, representado pelas Certidões de Dívida Ativa nºs 2008570001019-8, 2008570001021-0 e 2008570001022-8.

Durante o trâmite processual, o juízo de origem inicialmente proferiu sentença decretando a prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente em promover o andamento regular do feito. O Estado do Pará opôs embargos de declaração, aduzindo que não fora intimado para o recolhimento das custas processuais, o que teria inviabilizado o cumprimento da carta precatória de citação. O juízo acolheu os aclaratórios e revogou a sentença, fundamentando sua decisão na suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

A empresa executada, ora agravante, então opôs novos embargos de declaração, sustentando que a decisão estava eivada de vícios, pois omissa, contraditória e fundada em erro material, uma vez que a Fazenda Pública teria sido, sim, regularmente intimada para o recolhimento das custas, conforme certidão nos autos. O juízo de origem, contudo, não conheceu dos aclaratórios, reiterando que não havia vícios a serem sanados e que os argumentos se prestavam apenas à rediscussão da matéria.

O Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, uma vez que não demonstrada qualquer das hipóteses legais que autorizam seu manejo, não havendo contradição a ser sanada na decisão atacada pelo presente recurso. Intimem-se as partes. P. R. I. Cumpra-se.”

Inconformada com a decisão, a TRANSPEP TRANSPORTES LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alegou, em preliminar, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, do CPC, sustentando que a decisão agravada não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos.

No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Argumenta que a Fazenda Pública foi intimada, mas permaneceu inerte, o que comprovaria sua desídia, ensejando a extinção da execução, conforme o artigo 40 da Lei 6.830/80 e o entendimento fixado no REsp 1.340.553/RS. Defende, ainda, que a decisão do juízo a quo aplicou equivocadamente o precedente do STJ.

Requereu, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, a sua integral procedência, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, anulada a decisão por negativa de prestação jurisdicional.

Em decisão liminar, INDEFERI O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão agravada, sem prejuízo de posterior reexame por ocasião do julgamento do mérito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha manifestou-se no sentido de que a matéria em exame não demanda a intervenção ministerial obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC, por não se tratar de causa que envolva interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação sobre a admissibilidade ou o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, é de rigor destacar que o presente momento processual se destina, exclusivamente, à verificação da correção da decisão recorrida, não se prestando à análise de matérias ainda não submetidas ao crivo do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPEP TRANSPORTES LTDA., em face da decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0001254-16.2011.8.14.0015, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora agravante, ao fundamento de ausência das hipóteses legais elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, a tutela provisória de urgência é instrumento processual excepcional que antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do provimento final de mérito, exigindo, para sua concessão, a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

A probabilidade do direito traduz-se na existência de elementos probatórios idôneos que demonstrem a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, exige demonstração de que a não concessão da medida poderá inviabilizar, de forma grave e irreparável, a efetividade do provimento final.

Pois bem. A análise dos autos revela que, até o presente momento, os requisitos para o provimento recursal mostram-se preenchidos, consoante se passa a expor.

Conforme já mencionado, a decisão recorrida, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0001254-16.2011.8.14.0015, não conheceu dos embargos de declaração opostos por TRANSPEP TRANSPORTES LTDA., sob o fundamento de que ausentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A seguir, reproduzo o teor da sentença recorrida:

“
Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição, omissão ou erro material de decisão judicial (art. 1.022, do NCPC).

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do art. 1.022 do CPC, o esclarecimento da decisão judicial, tornando-a clara e inteligível, saneando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido. Por fim, insta destacar que a mera discordância quanto aos efeitos da valoração dos elementos de convicção constantes dos autos não serve para consubstanciar defeito apto a autorizar a retificação através do instrumento recursal manejado, haja vista tratar-se, em última análise, do regular exercício do livre convencimento motivado do julgador, para cuja impugnação o ordenamento pátrio prevê instrumento processual diverso do ora manejado.

Em razão dessa premissa, este Juízo entende que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois não há quaisquer vícios a serem sanados no despacho, estando bem fundamentado. De fato, na sentença de id 38084305 pág. 11, este Juízo já analisou a não ocorrência da prescrição intercorrente, não se analisando outra vez tal situação.

Em assim sendo, como a pretensão do embargante é unicamente a modificação da sentença, não sendo demonstradas quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, a decisão que ora se impõe é a de não conhecimento dos aclaratórios, devendo eventual inconformismo com a decisão ser objeto de impugnação através da via própria, vedando-se eventual aventura jurídica.

Ante o Exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, uma vez que não demonstrada qualquer das hipóteses legais que autorizam seu manejo, não havendo contradição a ser sanada na decisão atacada pelo presente recurso.”

Sendo assim, a decisão manteve incólume a sentença anterior, que, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

Vistos os autos.

O ESTADO DO PARÁ opôs Embargos de Declaração da sentença declarou a prescrição intercorrente, sob a alegação de erro material.

Pois bem. Os embargos de declaração têm por escopo precípuo a integração da decisão judicial que padeça de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam omissão, contradição, obscuridade e erro material.

É o caso de acolhê-los, revogando-se a sentença embargada, uma vez que, de fato,
a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses a serem observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇO, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, a fim de anular a sentença embargada.

Prosseguindo a demanda, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, por meio da representação judicial, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Prazo: 5 dias”

Contudo, ao se analisar detidamente a decisão supramencionada, verifica-se que esta incorre em vício de fundamentação, uma vez que limita-se a reproduzir, de forma genérica, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), sem promover qualquer cotejo analítico entre o conteúdo daquele julgado e os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de manutenção da conclusão acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente, é indispensável que tal entendimento venha acompanhado de fundamentação concreta e idônea, em obediência ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), bem como aos parâmetros do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Além disso, os embargos de declaração opostos pela parte agravante indicaram, de modo específico, omissão e erro material na sentença originária, com destaque para o fato de que a Fazenda Pública teria sido, sim, intimada para o recolhimento das custas processuais relativas à carta precatória de citação. Esses elementos, se procedentes, teriam aptidão para infirmar o próprio fundamento da revogação da sentença que havia anteriormente reconhecido a prescrição intercorrente.

A negativa de conhecimento dos embargos, neste contexto, além de obstaculizar o enfrentamento das alegações apresentadas, configura indevida supressão do exame de argumentos relevantes, violando, portanto, os deveres de fundamentação adequada e prestação jurisdicional efetiva.

Tal vício, inclusive, impõe o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, §1º, do CPC, por ausência de motivação capaz de demonstrar o enfrentamento das alegações deduzidas.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO . COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art . 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(STF - ARE: 1210762 GO 0324785-84 .2005.8.09.0087, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II, § 1º, IV, E 1 .022, I E II, DO CPC. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. 1 . Não incide o óbice da Súmula 7/STJ, haja vista que o decisum ora atacado se limitou a reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, determinou a realização de novo julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal a quo. Para tanto, não há necessidade de se incursionar no mérito da questão de fundo, nem de reexame de matéria fática. 2. O Tribunal de origem, não obstante instado a se manifestar acerca da existência de prova relativa à responsabilidade da vítima sobre o evento danoso, quedou silente sobre tal argumentação, rejeitando os pertinentes aclaratórios aviados pela parte, incorrendo em franca violação aos arts . 489, II, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1928378 RJ 2020/0138510-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional ( CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1 .022, II), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de contradição no acórdão recorrido, que, por um lado, assentou que o indeferimento do pedido de provas não acarretou cerceamento de defesa e, de outro lado, concluiu não haver a agravada comprovado a ocorrência de simulação e "venda casada" referentes aos contratos em discussão. Configurada, portanto, contradição relevante . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1056779 SP 2017/0032959-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

Portanto, assiste razão à agravante quando sustenta que os embargos de declaração não poderiam ter sido liminarmente rejeitados sob o pretexto de rediscussão da matéria, sem que antes se examinassem os fundamentos articulados, notadamente quanto à alegada inércia da Fazenda Pública , os quais poderiam ensejar a reforma do decisum revogatório da sentença original.

Assim, impossível manter-se incólume decisão que incorre em negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a sua anulação, com a consequente determinação para que nova decisão seja proferida com a devida análise das alegações contidas nos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do pedido subsidiário formulado pela parte agravante
, para o fim de
anular a decisão de ID n.º 140380131
, por vício de fundamentação e consequente negativa de prestação jurisdicional, determinando que seja proferida nova decisão quanto aos embargos de declaração opostos pela agravante, com o necessário enfrentamento dos argumentos suscitados, especialmente no que tange à (i) efetiva aplicabilidade do precedente repetitivo do STJ (REsp 1.340.553/RS) ao caso concreto; e (ii) alegada intimação da Fazenda Pública para recolhimento das custas processuais.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025